Tribunal: STF
Processo: HC 54715
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE, EM
LUGAR SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA ESPÉCIE. NULIDADE DA
DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ORDEM DE "HABEAS
CORPUS" DEFERIDA.